Tribunal: TJDFT
Processo: 0741088-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ARGUIÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. EMBARGANTE QUE NÃO É PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL PENHORADO. REJEIÇÃO CONFIRMADA. SENTENÇA QUE REVOGA TUTELA PROVISÓRIA. APELAÇÃO DESPROVIDA DE EFEITO SUSPENSIVO. CONTINUIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DA CAUSA. VALOR DO BEM ATÉ O LIMITE DA DÍVIDA.
I. De acordo com o artigo 1o, caput, da Lei 8.009/1990, considera-se bem de família o imóvel residencial de propriedade dos cônjuges, dos pais ou dos filhos que contraíram a dívida e que nele residam.
II. Não pode ser protegido mediante embargos de terceiro, sob a perspectiva do bem de família, imóvel residencial que não é de propriedade do embargante.
III. Até que eventualmente venha a ser desconstituído, o registro imobiliário retrata a situação dominial do imóvel, na esteira do que prescrevem os artigos 1.245 e 1.247 do Código Civil, e 172, 215 e 216 da Lei 6.015/1973.
IV. Nos termos do artigo 792, § 1o, do Código de Processo Civil, o reconhecimento da fraude à execução opera apenas no plano da eficácia, não acarretando a nulidade ou a anulação do ato de alienação do bem.
V. A sentença que rejeita os embargos de declaração importa na revogação, expressa ou tácita, da tutela provisória concedida initio litis, consoante a inteligência dos artigos 296, 995, 932, inciso II, e 1.012, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil.
VI. Apelação interposta contra sentença que revoga tutela provisória deferida nos embargos de terceiro não é dotada de efeito suspensivo e, por via de consequência, não obsta a continuidade da execução ou do cumprimento de sentença, presente o disposto no artigo 1.012, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil.
VII. Nos embargos de terceiro o valor da causa deve corresponder ao valor do imóvel litigioso, porém não pode superar o valor da dívida.
VIII. Apelação principal desprovida. Apelação adesiva parcialmente provida.